Tribunal: TJDFT
Processo: 0018504-36.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de pronunciamento, de ofício, da prescrição intercorrente em processo de execução fundamentado em cheque, cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis.
2. É possível o reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente em processo de execução cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis, situação em que o prazo prescricional começa a fluir após o advento da decisão que expressamente determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, parágrafos 1o, 4o e 5°, do CPC).
3. A prescrição intercorrente, no curso do processo de execução, no entanto, não deve ser pronunciada sem que antes tenha sido possibilitada às partes a devida manifestação a respeito de sua ocorrência (art. 921, § 5o, do CPC).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.